Tribunal: TCU
Processo: 002.920/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Yeda dos Santos Rocha em face do Acórdão 1420/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a despeito da negativa de registro, o ato de aposentadoria, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Por tal razão, a referida vantagem não é passível de absorção, estando imune à absorção por reajustes futuros. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.